Tribunal: TJPA
Processo: 0069538-43.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunha de acusação e vítima), aliados à confissão do réu, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00069538-43.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DOMINGOS LUCIVALDO DA SILVA FARIAS
ADVOGADA: DRA. DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunha de acusação e vítima), aliados à confissão do réu, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DOMINGOS LUCIVALDO DA SILVA FARIAS
contra a sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, convertida em penas alternativas.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 22.11.2015, o acusado agrediu a vítima Rosilena Correa de Carvalho, sua companheira, com um garfo de cozinha. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 51/53, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 56/64).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 67/72).

Às fls. 78/80, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de lesões corporais por insuficiência de provas.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, ele agrediu fisicamente sua companheira com um tapa no rosto e um garfo, que lhe feriu o dedo.

A divergência diz respeito à intenção, porque no recurso o Réu afirma que ele apenas se defendeu de uma agressão da filha de sua companheira e acabou ferindo-a sem intenção.

Ocorre que esses não são os fatos verdadeiramente apurados, pois a vítima narrou em Juízo que foi agredida primeiro pelo Réu com um tapa do rosto e revidou o tapa, agredindo o Réu, e ele foi à cozinha e pegou um garfo para agredir a vítima, sendo que sua filha interviu e, não adiantando, saiu para chamar a polícia, razão pela qual o Réu foi preso em flagrante delito.

O próprio Réu em Juízo admitiu ter desferido um tapa na vítima primeiro e ter pego um garfo e depois um gargalo de garrafa, porém, disse que não tinha a intenção real de lhe ferir, e que quando atingiu seu dedo foi sem querer.

A filha da vítima também depôs em Juízo e confirmou os fatos narrados por sua mãe.

Não foi juntado laudo de exame de corpo de delito nos autos, em que pese a requisição da autoridade policial.

Sabemos que a palavra da vítima possui relevo especial em crimes dessa natureza, justamente pela clandestinidade em que são cometidos, e no caso, configurando-se como sólido e harmônico deve prevalecer sobre a palavra do Réu. Nesse sentido:
¿(...) como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 12/05/2020).

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados pela prova testemunhal e o Réu estava agressivo e alterado no momento do crime, acabando por lesionar a vítima.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator